Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708314-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA DE SOUSA FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FERNANDA DE SOUSA FERREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004